Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO ARITMÉTICO. ASSISTENTE TÉCNICO. RESSARCIMENTO. JUNTADA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS DO ASSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 509 §2o do CPC, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença. A referência no título executivo judicial ao procedimento de liquidação de sentença não afasta a aplicação da norma citada, em caso de valor apurável mediante simples cálculo.
2. A condenação em ressarcimento aos valores gastos com contratação de assistente técnico é apurada mediante a juntada do contrato de honorários do assistente.
3. Recurso desprovido.